Tribunal: TJSP
Processo: 2092616-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A INCLUSÃO NO SALDO DEVEDOR REGISTRADO EM DESFAVOR DA AGRAVANTE, DOS ENCARGOS CONSTANTES DA "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO", UMA VEZ QUE NOVAMENTE EXECUTADO O FEITO POR SOCIEDADE INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A INCLUSÃO NO SALDO DEVEDOR REGISTRADO EM DESFAVOR DA AGRAVANTE, DOS ENCARGOS CONSTANTES DA "CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO", UMA VEZ QUE NOVAMENTE EXECUTADO O FEITO POR SOCIEDADE INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUCESSIVAS CESSÕES DE CRÉDITO QUE CULMINARAM COM O RETORNO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO POR ENTIDADE FINANCEIRA – DEVEDORA QUE DEVE RESPONDER, PORTANTO, PELOS ENCARGOS DECORRENTES E INDICADOS POR FORÇA DO TÍTULO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA INCONFORMADA, PELO QUAL FOI DETERMINADO A EXIGÊNCIA DOS JUROS APLICÁVEIS AOS CRÉDITOS COMUNS, ENQUANTO EXECUTADA POR SOCIEDADE QUE NÃO CONTAVA COM NATUREZA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO FAZ COISA JULGADA, UMA VEZ QUE OS JUROS CONTAM COM CARACTERÍSTICA DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES DO C. STJ, NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.